Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000086-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FLAVIO BUONADUCE BORGES - CPF: 456.426.991-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FLORENCIO BONITO LTDA - ME - CNPJ: 21.333.034/0001-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANA QUEIROZ FERREIRA FRANCO - CPF: 613.488.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ZIGOMAR FERREIRA FRANCO - CPF: 008.592.906-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA — INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL - NÃO VERIFICAÇÃO — DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL E PENAL AMBIENTAL CONSIDERADA IMPRESCRITÍVEL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 999 — REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — AUSENTES — RECURSO NÃO PROVIDO.

A anulação do auto de infração na seara administrativa pela prescrição da pretensão punitiva não retira a ilicitude do dano ambiental supostamente causado, principalmente, não impede o Ministério Público Estadual de buscar na esfera cível e penal a responsabilização do infrator pelos danos causados ao meio ambiente, que são independentes entre si

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654833/AC (Tema nº 999), com repercussão geral, fixou a tese de ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, logo, uma vez constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a anulação do auto de infração ambiental pela Administração não extingue o interesse processual do legitimado para buscar a reparação judicialmente na esfera cível e penal, a se considerar principalmente a magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agropecuária Florêncio Bonito Ltda. – ME,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental com Pedido Liminar
n. 50046-17.2016.811.0077 - Código 59701, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente de interesse processual formulado pela Agravante na ação, cujo trâmite se encontra suspenso até julgamento da ACP n. 50068-75.2016.811.0077 – Código 59712 e da Reclamação n. 1011238-26.2017.811.0000.

Em suas razões, a parte agravante traz um breve relato dos fatos e alega que foi oficiada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) com

a informação de que o Auto de Infração n. 125447 e o Termo de Embargo/Interdição nº 105154, documentos que sustentam a ação civil pública ambiental proposta pelo
Parquet
foram anulados, porque o processo administrativo foi iniciado em 2016 e os supostos desmates realizados na área degradada ocorreram entre os anos de 1988 e 2003, estando, portanto, prescrita qualquer pretensão punitiva por parte daquele Órgão Ambiental.

Diante dessa situação, a Agravante peticionou nos autos da ação civil pública, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, entendendo que a anulação de tais documentos, que embasaram a ação ambiental, obsta o prosseguimento do processo e impede a análise do mérito da causa, porque o suposto dano ambiental, que justificaria o julgamento da ação civil pública, não mais pode ser comprovado (trecho retirado da pág.7).

O Juízo Singular indeferiu o pedido e inconformada a Agravante interpõe o presente agravo de instrumento, pugnando pela concessão liminar do efeito suspensivo, a fim de que os efeitos da decisão atacada sejam suspensos.

O pedido de efeito suspensivo à decisão agravada foi indeferido (Id. 29619466).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 29758497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo não provimento do recurso (Id. 43829469).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agropecuária Florêncio Bonito Ltda. – ME em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental com Pedido Liminar n. 50046-17.2016.811.0077 - Código 59701, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente de interesse processual formulado pela Agravante na ação, cujo trâmite se encontra suspenso até julgamento da ACP n. 50068-75.2016.811.0077 – Código 59712 e da Reclamação n. 1011238-26.2017.811.0000.

A decisão agravada é do seguinte teor, no ponto de interesse:

“(...)
Trata-se de Ação Cível Pública para Reparação de Dano Ambiental promovida pelo Ministério Público em face de Agropecuária Florêncio Bonito S/A, Zigomar Ferreira Franco e Liliana Queiroz Ferreira Franco.

Os requeridos vieram aos autos às fls. 464, comunicando a anulação do auto de Infração nº 125447, e termo de Embargos/Interdição nº 105154, pugnando pela extinção do feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente de interesse processual.

Entretanto, compulsando os autos, observo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por meio da decisão administrativa nº 2633/SPA/SEMA/2018 anulou o auto de infração ambiental e termo de embargo de propriedade rural que deram origem à presente ação civil pública, emitidos em 26.04.2016, em razão do reconhecimento da prescrição administrativa.

Diante disso, cabe registrar que a independência das instâncias demonstra não haver prejuízo algum para o prosseguimento da presente ação judicial, que tem como objeto a responsabilização civil por dano ambiental, pois, ainda que decorram do mesmo fato, os procedimentos e sanções são diversos.

Ademais, embora o delineamento da extensão da imprescritibilidade em matéria ambiental esteja ainda em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 999), decorrente do RE 654.833, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são firmes ao convalidar a imprescritibilidade da pretensão de reparação de dano causado ao meio ambiente, amplamente reconhecida pela jurisprudência (REsp 1.120.117/AC).

Dessa forma, indefiro o pedido apresentado pelos requeridos às fls. 464.

Retornem os autos à suspensão até o julgamento da ACP nº 50068-75.2016.811.0077, código 59712 e da Reclamação nº 1011238-26.2017.811.0000, no TJMT
.
(
...)”. (Id. 29125983).

De início, anoto que por se tratar de recurso de agravo de instrumento, em que não é permitido ao magistrado adentrar na questão meritória da ação originária, a análise do recurso é limitada ao acerto ou desacerto da decisão agravada, consistente na verificação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante as diretrizes do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Assim, a controvérsia se resume em verificar se assiste razão ao agravante quanto ao pedido de extinção da
Ação Civil Pública Ambiental
em razão de cancelamento na esfera administrativa do Auto de Infração nº 125447 e Termo de Embargo/interdição nº
105154,
que deu azo à referida ação principal.

Isto posto, verifico que a Administração procedeu a anulação do Auto de Infração nº 125447 e Termo de Embargo/interdição nº
105154, sob a justificativa de que operou-se a prescrição da pretensão punitiva, culminando no pedido ora analisado de extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, por entender que a referida anulação na seara administrativa impede a análise do mérito da questão da ação principal do presente processo.

Nesse sentido, no que tange ao interesse de agir, pode-se dizer que este envolve amplamente o direito de quem demanda em Juízo, bem como a sua utilidade, que, no caso, engloba as questões cíveis e ambientais dos fatos descritos na inicial da ação civil pública demandada, na seara da Unidade de Conservação de Proteção Integral – Parque Estadual Serra Ricardo Franco, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade- MT, onde se situam as terras de propriedade dos requeridos na Ação Civil Pública, dentre eles, o agravante.

Pois bem.

A despeito da importância da
Unidade de Conservação de Proteção Integral – Parque Estadual Serra Ricardo Franco, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade- MT
, o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade compõe a denominada Amazônia Legal, que mereceu do Poder Constituinte Originário especial distinção, ao dispor no artigo 225, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
”.

“(...)
Embora não desprezíveis as alegações da inicial, concernentes a possível violação do direito de propriedade, sem prévia e justa indenização, é de se objetar, por outro lado, que
a Constituição deu tratamento especial à Floresta Amazônica, ao integrá-la no patrimônio nacional, aduzindo que sua utilização se fará, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais
. (...). (STF, Tribunal Pleno, ADI 1516/UF MC, relator Ministro Sydney Sanches, publicado no Diário da Justiça em 13 de agosto de 1999).

O Parque Estadual Serra Ricardo Franco está situado “
no limite da fronteira com a Bolívia, a região do parque é caracterizada pela flora característica dos biomas Cerrado, Amazônia e Chaco Central com grande ocorrência de espécies amazônicas (Ab’Saber, 1977).
[...]
Segundo Stephanes, (2013), a região da Bacia do Rio Guaporé é uma das mais ricas da Amazônia devido sua posição geográfica, recebendo influências das planícies de Beni na Bolívia, sobrepondo duas áreas protegidas, o Parque Nacional Noel Kempff Mercado e a Área Natural de Manejo Integrado Itiénez, ambas contiguas ao território brasileiro. Neste sentido, a bacia do Rio Guaporé é um importante representante da Floresta Amazônica no Estado de Mato Grosso, sendo uma região com grande potencial para o desenvolvimento de estratégias de conservação da biodiversidade.
” (CRUZ, Wesley Jonatar Alves da.
Composição e estrutura do componente arbóreo em remanescentes florestais de terra firme do domínio da Bacia do Rio Guaporé, Mato Grosso.
Cáceres/MT: UNEMAT, 2015: Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018).

O ecossistema Parque Estadual Serra Ricardo Franco possui características únicas, já que “
são 158,6 mil hectares de extensão
contendo em seu interior centenas de cachoeiras, piscinas cristalinas, vales e uma vegetação que reúne floresta Amazônica, o Cerrado e Pantanal, com espécies únicas de fauna e flora, algumas ainda desconhecidas da ciência. Também fica nele a cachoeira do Jatobá, a maior do Estado, com 248 metros de queda
.” (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original]. Ainda, “
no território boliviano, a área está localizado no Departamento de Santa Cruz e é internacionalmente reconhecido por ser patrimônio da Unesco, mas principalmente por abrigar atividades de turismo de aventuras, como rapel e trilhas. Na parte mato-grossense do parque, situa-se a Cachoeira Jatobá, mais alta do estado, com 240 metros
.
” (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original].

Já o Decreto nº 1.795, de 4 de novembro de 1997, editado com substrato no Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar nº 36 –
rectius
: 38 –, de 21 de novembro de 1995), no artigo 10 dispôs que o parque estadual está incluído dentre as Unidades de Proteção Integral e, no artigo 14 que “
Os Parques Estaduais e Municipais destinam-se a proteção integral de áreas naturais inalteradas ou pouco alteradas pela ação do homem, que oferecem relevante interesse do ponto de vista cientifico, cultural cênico, educativo e recreativo
”.

Por sua vez, o Decreto nº 1.796, de 4 de novembro de 1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, senta praça no artigo 225, § 1º, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, presente a necessidade de se assegurar a proteção integral dos recursos abióticos e paisagísticos de área de floresta localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade; logo, “
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção
”.

“(...)
Os parques, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, constituem-se em um importante segmento das unidades de conservação. A finalidade dos parques é múltipla, pois servem tanto ao estudo científico quanto ao lazer. O parque é o modelo de unidade de conservação mais conhecido pela população em geral. Eles correspondem a um determinado padrão de conservação in situ. Os parques são os exemplos mais eloquentes da concepção de que é necessário o estabelecimento de verdadeiros santuários para que as áreas de valor ecológico excepcional permaneçam protegidas
. (...)”. (
ANTUNES, Paulo de Bessa.
Direito Ambiental
. 15. ed. São Paulo, Atlas, 2013, p.
932).

Dada a magnitude da importância do Meio Ambiente, não só na região ora analisada, mas em todo o território, o Constituinte muito bem colocou a responsabilização do infrator às sanções penais e administrativas, independente da reparação civil. Logo, em que pese a Administração tenha entendido ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva dos ilícitos fiscalizados contra o agravante, a sua anulação na via administrativa não impede a responsabilidade na esfera judicial, uma vez que o ilícito ambiental é apurado administrativamente, civilmente e penalmente, consoante o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.”

Ademais, ao tratar da questão da prevalência do princípio da segurança jurídica, que possa beneficiar o autor de dano ambiental ante a inércia do Poder Público, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 999, em repercussão geral, fixou a tese de que “
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
”. O acórdão ficou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória,
a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.

6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. (STF, Tribunal Pleno, RE 654833/AC, repercussão geral, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 20/04/2020).

A ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em defesa do Meio Ambiente, tem os seguintes objetivos principais, dentre outros:

-“
promover a recuperação das áreas degradas, na forma acima indicada (PRAD aprovado pela SEMA/MT e executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT), com cominação de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), para o caso de abstenção do requerido em apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do art. 11 da Lei nº 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Vila Bela da Santíssima Trindade, ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental
(...)

Pagamento dos danos materiais ambientais não passíveis de recuperação, levando-se em consideração, para fixação do valor, o item P7 do valor de Compensação Ambiental – VCP (relatório técnico anexo; R$94.094,10/há), o tamanho da área desflorestada e o lucro obtido com o desmate irregular (madeira extraída e a exploração econômica da área).
(...)

Ao pagamento da indenização a título de compensação pelo dano moral ambiental, levando-se em consideração, para a fixação do valor, o grau de proteção jurídica incidente sobre o bem lesado, o valor de compensação ambiental – VCP e a situação econômica do requerido (pessoa jurídica/agropecuária).
(....)” (Id. 29125981).

Sem maiores delongas, certo é que a anulação do auto de infração na seara administrativa pela prescrição da pretensão punitiva não retira a ilicitude do dano ambiental supostamente causado pelo agravante, principalmente, não impede o Ministério Público Estadual de buscar na esfera cível e penal a responsabilização do infrator pelos danos causados ao meio ambiente, que são independentes entre si.

Deste modo, não se apresenta, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, o argumento de perda de interesse processual por parte do agravado em razão da anulação do auto de infração pela Administração, pois subsiste o interesse na responsabilização civil e penal, já considerada imprescritível pelo Tribunal Maior.

No ponto, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA POR ESTA CORTE SEM PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido, que julgou o agravo de instrumento do recorrente, tratou exclusivamente da prescrição. Mesmo questões de ordem pública (legitimidade passiva) não podem ser analisadas em Recurso Especial se ausente o requisito do prequestionamento. Precedentes do STJ.

2. É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre

todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Não violação do art. 535 do CPC.

3.
O Tribunal a quo entendeu que: "Não se pode aplicar entendimento adotado em ação de direitos patrimoniais em ação que visa à proteção do meio ambiente, cujos efeitos danosos se perpetuam no tempo, atingindo às gerações presentes e futuras." Esta Corte tem entendimento no mesmo sentido, de que, tratando-se de direito difuso - proteção ao meio ambiente -, a ação de reparação é imprescritível. Precedentes.
Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1150479/RS, relator Ministro Humberto Martins, julgamento em 4/10/2011). (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PEDIDO GENÉRICO - ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE – SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.

(...)

3. Reparação pelos danos materiais e morais, consubstanciados na extração ilegal de madeira da área indígena.

4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está próximo, a comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado, espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena e para futuras gerações pela irreversibilidade do mal ocasionado.

5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em texto legal.

7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.

8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental.

9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado determinar, desde já, o montante da reparação, havendo elementos suficientes nos autos. Precedentes do STJ.

10. Inviável, no presente recurso especial modificar o entendimento adotado pela instância ordinária, no que tange aos valores arbitrados a título de indenização, por incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1120117/AC, relatora Ministra Eliana Calmon, julgamento em 10/11/2009). (destaquei)

Em consequência, não se evidencia nas alegações do agravante, a probabilidade do direito invocado em razão da não estar configurada a perda do interesse processual do Ministério Público na ação civil pública originária, tampouco se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo pois a ação originária está com seu trâmite suspenso até o julgamento da ACP nº 50068-75.2016.811.0077 (Código 59712) e Reclamação nº 1011238-26.2017.811.0000.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021